Tribunal: CARF
Processo: 13706.001327/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001327/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.039 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ADELINO DE SOUSA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001327/2009-40
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001327/2009-40

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007 (fls. 12/22), onde se constatou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
no valor de R$ 11.495,60.
Extrai-se da Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 09): “Unimed, não
apresentou comprovantes. Contudo, consoante documentação apresentada em
atendimento à intimação de 2006, titular do plano é Guilherme P. de Carvalho (não
dependente do contribuinte, declara no mod. simplificado, opção pelo desconto
padrão).”
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 3.161,29 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 20/01/2009 (fls. 24), o interessado
ingressou com impugnação em 19/02/2009 (fls. 02), por intermédio de seu procurador
(fls. 05/06), alegando que, muito embora o recibo de pagamento seja mensalmente
emitido em nome do titular Sr.Guilherme P. de Carvalho, os demais beneficiários,
Sr.Adelino de Sousa Carvalho e Sra.Maria Helena Pereira de Carvalho, são
responsáveis financeiros por suas respectivas despesas, ressarcindo mensalmente ao
titular do plano de saúde (seu filho) as quantias pagas à Unimed Rio.
O contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante de pagamento emitido pela
Unimed para o ano calendário 2006 com a discriminação do titular e dos beneficiários
abrangidos pelo contrato e o valor pago referente a cada um deles (fls. 27). Em resposta,
juntou aos autos o demonstrativo de fls. 35.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedução de despesas com plano de saúde restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, titular do seguro, relativos a contribuição própria e a de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram pagas pelo
recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.039 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001327/2009-40

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Sobre a dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto nos arts. 73 e 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
A autoridade fiscal procedeu à glosa do valor declarado pelo contribuinte para a
Unimed por ser Guilherme P. Carvalho o titular do plano, o qual não foi
informado como dependente na declaração em exame e apresentou declaração em
separado no modelo simplificado para o exercício 2007.
Com efeito, como regra geral, a dedução de despesas com plano de saúde restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, titular do seguro, relativos a contribuição
própria e de seus dependentes. A publicação do Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o exercício
2007 prevê também a dedução pelo titular do plano de saúde das contribuições de seu
cônjuge e seus filhos que, embora possam ser considerados dependentes perante a
legislação tributária, apresentaram declaração em separado no modelo completo e não
utilizaram o valor correspondente como dedução.
Não obstante, tendo em vista que não é este o caso em exame, uma vez que o sujeito
passivo não é o titular do plano de saúde (fls. 35) e que não há dependentes
informados em sua declaração (fls. 15), mantém-se a glosa efetuada pela
autoridade fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 90
DF CARF MF
Original